Tribunal: TJPA
Processo: 0001788-72.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001788-72.2011.8.14.0301

APELANTE: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO ATUALIZADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Velloza Advogados Associados contra acórdão que negara provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que julgara improcedente apelação e, por consequência, mantivera sentença de primeiro grau que fixara honorários advocatícios em 8% sobre o valor atribuído à causa, em Ação Anulatória Fiscal cumulada com Declaratória contra o Município de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à correta base de cálculo dos honorários advocatícios, notadamente sobre a distinção entre valor histórico da causa e o proveito econômico atualizado obtido com a procedência da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração constituem meio recursal cabível para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre argumento central da parte embargante: a necessidade de utilizar-se o proveito econômico atualizado, e não o valor histórico da causa, como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

5. A sentença original, embora mencione o valor da causa como representativo do proveito econômico, não considerou a atualização monetária entre a data do ajuizamento (2011) e a prolação da sentença (2018), o que compromete a correspondência real entre tais valores.

6. A jurisprudência do TJPA reconhece que o proveito econômico deve ser atualizado para refletir adequadamente o benefício obtido pela parte vencedora, cabendo a fixação dos honorários sobre esse montante.

7. Embora a atualização deva ser operacionalizada em sede de cumprimento de sentença, é necessário que o acórdão a reconheça expressamente, a fim de orientar corretamente os atos executivos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão omissa quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser complementada por meio de Embargos de Declaração.

2. O valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais, deve ser considerado em sua forma atualizada.

3. A atualização do proveito econômico deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença, mas sua previsão deve constar expressamente no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1863538/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 12.05.2022; TJPA, Apelação nº 0002421-15.2013.8.14.0107, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0001788-72.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: VALLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 25095194

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 25412408) opostos por
VELLOZA ADVOGADOS ASSSOCIADOS
em face de ACÓRDÃO ID n. 25095194 que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante. O referido acórdão manteve a decisão monocrática (ID nº 19417443), a qual havia julgado improcedente a apelação anteriormente apresentada, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. Esta sentença condenou o município réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento), na Ação Anulatória Fiscal de origem.

O embargante alega haver omissão no acórdão quanto à equiparação equivocada do valor histórico da causa ao proveito econômico, incorrendo em clara violação às regras relacionadas à fixação de honorários advocatícios estabelecidas pelo CPC e pelo Cl. STJ, na medida em que promoveu a equiparação de conceitos absolutamente distintos: crédito tributário, valor da causa e proveito econômico.

Aduz que, a disposição contida no §2º do artigo 85 do CPC é taxativa quanto a adoção do critério preferencial para definição da base de cálculo, por meio do qual utiliza-se o proveito econômico, e somente se este não for mensurável, adota-se o valor atualizado da causa, mas nunca o seu valor histórico que sequer consta no rol do referido dispositivo.

Fundamenta que, o acórdão em caso, ao equiparar o proveito econômico obtido com a desconstituição do Auto de Infração e o valor atribuído da causa, não foi levado em consideração que tais valores coincidem apenas no momento da distribuição, sendo certo que depois desse momento, a evolução dos encargos incidentes sobre o crédito tributário, que refletirá de forma adequada o proveito econômico obtido no momento do trânsito em julgado da demanda, é absolutamente distinto do parâmetro de atualização do valor da causa que, a partir da distribuição, tem reflexo apenas no valor das custas processuais, não espelhando de forma adequada o proveito econômico obtido com o êxito da ação judicial.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que expressamente declare que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais arbitrados é proveito econômico obtido, esse entendido como o valor do crédito tributário extinto atualizado pelos mesmos consectários dispostos no Auto de Infração combatido.

Não foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 26367988).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega que o acórdão em foco foi omisso ao deixar de analisar os argumentos da Embargante relacionados
à definição da base de cálculo dos honorários fixados.

Aduz o embargante que o valor do proveito econômico não pode se confundir com o valor histórico da causa, posto que, para fins de condenação em honorários sucumbenciais, o valor do proveito econômico deve ser atualizado, desse modo baseando o quantum da condenação em honorários.

Verifico que assiste razão ao tópico elencado pelo ora recorrente. Trata-se aqui de Ação Anulatória Fiscal c/c Ação Declaratória originária, onde seu valor de causa, conforme Petição Inicial (ID
10807818
) é de R$ 815.652,22 (oitocentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos.).

Ajuizada em janeiro de 2011, a demanda foi julgada em 2018 (ID 10807934), através de sentença favorável ao autor, onde o dispositivo se deu pelo seguinte teor:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ISSQN sobre a operação de ‘leasing'mercantil praticada pela autora e desconstituir os créditos tributários atinentes ao AINF nº 2009/000258-001, ante a inocorrência do fato gerador das obrigações tributárias. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO O RÉU EM

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atribuído a causa (proveito econômico)
, nos termos do art. 85, §3°, II do . (grifei)”.

Nota-se, ao compulsar os autos, que a sentença se deu em 26 de julho de 2018, ou seja, mais de 7 (sete) anos após o ajuizamento da ação. Isso é importante para entender que, ao contrário do que destaca o magistrado
a quo
no dispositivo condenatório, o valor atribuído a causa não mais corresponde ao proveito econômico adquirido pelo autor, posto que, em obediência às devidas correções monetárias, o valor do proveito econômico é maior.

Nesse sentido, há decisão monocrática proferida pela Desembargadora Celia Regina de Lima Pinheiro, na 1ª Turma de Direito Público deste E.TJPA, em proc. 0002421-15.2013.8.14.0107:

“(...) No caso em voga, sendo certo que o efeito da sentença afastou do embargante a obrigação executória,
dotada de liquidez
, resta aferível o proveito econômico obtido, que concerne ao
valor da execução, devidamente atualizado
.

No tocante à dosimetria dos percentuais aplicáveis, deve ser observada a graduação parametrizada no §2º do art. 85 do CPC. No caso em voga, tendo em conta o rito simplificado do processo de execução, e sua limitação à instância ordinária, reputo aplicável o mínimo percentual previsto para este fim.

Neste sentido, tomando por norte o valor da execução na ordem de R$ 69.060,00 (sessenta e nove mil e sessenta reais),
os honorários advocatícios devem ser aferidos na ordem de 10% sobre este valor,
devidamente atualizado
.

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento à apelação, para reformar a sentença e condenar o embargado ao pagamento de
honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o
proveito econômico obtido, devidamente atualizado
. Tudo nos termos da fundamentação (...)”.

Diante desse fato, resta claro que o proveito econômico deve ser atualizado, para fins de fundamentação do valor real de condenação em honorários. Porém, destaco que essa atualização deve ser providenciada em sede de cumprimento de sentença.

Ademais, pelo valor elevado da causa, atenho-me ao fato de que o montante condenatório fixado em 8%, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC, a esse momento é suficiente e se ampara na legislação vigente.

Diante desse contexto, verifico motivos suficientes para acolher as pretensões modificatórias arguidas pelo ora embargante, de modo que a base de cálculo seja expressa no dispositivo da decisão.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de ACÓRDÃO ID n. 25095194, para sanar omissão, e determinar que seja considerado o valor do proveito econômico, devidamente atualizado em sede de cumprimento de sentença, para o cálculo de honorários em caso. Mantenham-se os demais termos do acórdão em foco em sua totalidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/12/2025